Tribunal: STF
Processo: Rcl 87666
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por BRUNO RAFAEL DA SILVA em face de decisão (e-doc. 7) proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0010421-66.2023.5.15.0045 (reclamação trabalhista), que, supostamente, teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Alega o reclamante que “foi contratado pela empresa MRT Telecom, prestando serviço de forma única, exclusiva e contínua em benefício direto da empresa Telefônica Brasil S.A. (tomadora), ora beneficiária, de 16/09/2021 até 16/12/2022” (fl. 4, e-doc. 1)



    Sustenta que “a primeira reclamada encerrou as suas atividades e não adimpliu com as verbas rescisórias devidas, levando o Reclamante a ajuizar reclamação trabalhista em face de ambas pelo rito sumaríssimo. O Tribunal de origem entendeu que não era caso de responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, sendo a beneficiária excluída do polo passivo da lide” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “interpôs Recurso Ordinário afim de sanar a injustiça da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, sendo prontamente atendido com o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15º região (TRT 15). O TRT da 15º região (...) reconheceu a responsabilidade subsidiária da Telefônica Brasil S.A. (tomadora) ora beneficiária, em conformidade com a Súmula 331, IV, do TST, detectando perfeitamente que se trata de fato, de um contrato de prestação de serviço” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Informa que “em sede de agravo de instrumento em Recurso de Revista, a respeitável Ministra Relatora Maria Cristina Irigoyen Peduzzi da Egrégia 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010421-66.2023.5.15.0045 através do Agravo, emitiu seu acórdão ora reclamado, dando provimento ao Recurso de Revista da Beneficiária para afastar sua responsabilidade subsidiária, fazendo reexame de fatos e provas, afrontando também, a súmula 126 do TST” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 7):



    “Ficou incontroverso nos autos que as Reclamadas firmaram contrato comercial de distribuição, cujo objeto social é a comercialização dos produtos e serviços da Telefônica. O Reclamante, como empregado da primeira Reclamada, realizava a venda de produtos e serviços da segunda Reclamada. 



    Apesar da natureza comercial do contrato, a Eg. Corte Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária da segunda Ré para responder pelos créditos deferidos nos autos, ao fundamento de que ‘havendo cláusula de exclusividade, caracteriza-se o contrato de prestação de serviços, com a atribuição de responsabilidade subsidiária à contratante’ (fl. 522). 



    Os artigos 710 a 712 do Código Civil, que tratam do contrato de agência ou distribuição, dispõem: 



    Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. 



    Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos. 



    Art. 711. Salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na mesma zona, com idêntica incumbência; nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de outros proponentes. 



    Art. 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às instruções recebidas do proponente. (destaquei) 



    Infere-se da legislação pertinente que a exclusividade, como o uso da marca em estabelecimentos e uniformes, e até a interferência do proponente, por meio de instruções/treinamento para a venda dos produtos, são da natureza do contrato de distribuição. 



    Tais elementos não denotam ingerência excessiva, de modo a desconfigurar o contrato e caracterizar hipótese de terceirização de serviços. 



    A jurisprudência desta Eg. Corte firma-se no sentido de ser inviável a condenação subsidiária se evidenciada a existência de contrato de natureza mercantil entre as partes (contrato de distribuição), como na hipótese.



    (...)



    Desse modo, ao concluir que a segunda Reclamada deve responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas, por ter se beneficiado do trabalho do Reclamante por meio de contrato de distribuição, o Eg. Tribunal Regional contrariou o item IV da Súmula nº 331, por má-aplicação, o que evidencia a transcendência política da matéria. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC, c/c o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e reconhecida a transcendência política da matéria, dou provimento ao Agravo de Instrumento para processar e, desde já, conhecer do Recurso de Revista, por contrariedade à Súmula nº 331, IV, do TST, e dar-lhe provimento para excluir a responsabilidade subsidiária imposta à segunda Reclamada (Telefônica S.A.).”.  



    Argumenta que “essa decisão representa um claro e inaceitável desrespeito à autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu os limites constitucionais da terceirização, em tese de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário. Além disto, o TRT 15 detectou que se trata de contrato de prestação de serviço, a respeitável Ministra fez reexame de fatos e provas ao retirar a responsabilidade subsidiária da tomadora, afrontando também a Súmula 126 do TST, que veda completamente o reexame” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Anota que “o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 958.252 (Rel. Min. Luiz Fux) – Tema 725, pacificou a constitucionalidade da terceirização, estabelecendo, contudo, uma tese de duplo pilar que não pode ser dissociada: a licitude da terceirização e a preservação da responsabilidade subsidiária” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o TST, ao reconhecer a validade do modelo de negócio (primeira parte da tese) e, simultaneamente, excluir a responsabilidade subsidiária da tomadora, praticou a mutilação do precedente. Permitiu que a Telefônica Brasil S.A. se beneficie da autoridade do STF para validar seu modelo de negócio, enquanto nega a parte da tese que impõe o ônus necessário para a proteção social do trabalhador” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento da justiça gratuita. 



    Pede o “deferimento da medida liminar, ‘inaudita altera parte’, para suspender os efeitos do ato reclamado, restabelecendo a condenação subsidiária imposta pelo Tribunal Regional, até o julgamento final desta ação” e, no mérito, que “a total procedência da Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o acórdão proferido pela 4ª Turma do TST, determinando que seja feito Juízo de Retratação, em estrita observância à integralidade da tese firmada no Tema 725 do STF, ou, caso Vossa Excelência não entenda assim, que seja restabelecida a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que reconheceu a responsabilidade subsidiária da Beneficiária” (fl. 10, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    5. O Reclamante apontam como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). (...) 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. (STF,RE 958252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199  DIVULG 12.09.2019  PUBLIC 13.09.2019, grifo nosso)



    6. Defiro a gratuidade da justiça. 



    7. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio, quanto das atividades-fim de uma empresa, tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    8. No julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    9. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 7), a Justiça Especializada concluiu que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente comercial, caracterizada como contrato de distribuição.



    Dessa forma, entendeu-se inexistir responsabilidade subsidiária de tomador de serviços, uma vez que não se trata de hipótese de terceirização de serviços. Assim, a decisão impugnada não diverge do entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324, inexistindo afronta ao precedente paradigma invocado.



    Enfatizo que, no caso em análise, a decisão impugnada não afastou a licitude da terceirização da atividade-fim, conforme assentado por esta Suprema Corte na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 da Repercussão Geral, mas apenas reconheceu a existência de contrato de natureza civil, de caráter estritamente comercial, sem elementos fático-probatórios aptos a caracterizar relação de emprego ou terceirização de serviços.  



    10. Ademais, para se aferir se a relação jurídica objeto do processo de origem possui natureza trabalhista ou civil, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos originários — providência que extrapola os limites da via estreita da reclamação constitucional, a qual não se presta à rediscussão de matéria probatória ou à reapreciação do mérito das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.



    11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente